Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717982-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA LUZIA DE REZENDE MENDONCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Fabiana Luzia de Rezende Mendonça contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que deferiu em parte a tutela de urgência pretendida apenas para determinar ao requerido que limite os descontos, apenas dos empréstimos consignados, no contracheque da parte autora, ao limite máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, descontados apenas imposto de renda e seguridade social. Fabiana Luzia de Rezende Mendonça afirma que a tutela de urgência que requer a limitação dos descontos, tem por finalidade evitar danos de difícil reparação, que depende do seu salário para manter a sua subsistência e de sua família. Declara que o agravado promoveu os descontos de cem por cento (100%) em seu contracheque e conta-salário, o que impossibilitou seus meios de subsistência. Afirma que a Lei 14.181/21, tem por finalidade o tratamento e a prevenção do superendividamento, evitando que fornecedores se utilizem de meios abusivos para promover um enriquecimento ilícito em detrimento de seus consumidores, que na maioria dos casos, são hipossuficientes nas relações consumeristas. Requer a concessão da tutela provisória de urgência, para que o agravado limite todos os descontos feitos, inclusive em conta corrente/salário da agravante, em trinta por cento (30%) de seu salário. Subsidiariamente, seja reconhecido o mesmo limite já concedido para os empréstimos consignados, também aos descontos em conta corrente/salário. Ao final, o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam à agravante, que relata que está com elevado comprometimento de sua renda, em razão dos descontos dos contratos de empréstimos firmados, inclusive, com descontos em conta corrente, o que estaria a comprometer o sustento próprio e de sua família. Por outro lado, a fundamentação da agravante não revela a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso, a agravante possui descontos com débito automático em conta corrente, sob as rubricas de “Liquidação Parcela Consignado”, no valor de R$ 339,03 (trezentos e trinta e nove reais e três centavos), “Débito BRB Parcelado” no valor de R$ 2.409,91 (dois mil e quatrocentos e nove reais e noventa e um centavos), “Débito antecipação salarial” R$ 1841,70 (mil e oitocentos e quarenta e um reais e setenta centavos) conforme se depreende dos contracheques e extratos bancários de ID 122795538 e ID 122796899. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo somente aquelas restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Dessa forma, a limitação legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que estes se inserem na esfera de livre disposição de vontade do correntista, não havendo previsão de limitação na legislação vigente, a despeito de haver projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para regulamentar a situação de superendividamento do consumidor. Por fim, a recente Lei no 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, e possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento, poderá, se o caso, ser aplicada pelo Juízo a quo, após a devida instrução probatória. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 15:44:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator